Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-77.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008604-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA E SOFTWARE DE SOLUÇÃO E GERENCIAMENTO DE ASSIDUIDADE DO SERVIDOR
– PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTACIONAL VERIFICADA – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO MUNICIPIO CONTRATANTE – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONSTATADO SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo provas de que o serviço objeto de contrato público foi prestado em favor do Município e a pessoa jurídica contratada não recebeu a contraprestação, é imperiosa a condenação do ente municipal ao pagamento do valor inadimplido, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapasse o percentual máximo disposto no § 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº
1008604-77.2019.8.11.0003
, ajuizada por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de
R$ 39.045,80 (trinta e nove mil, quarenta e cinco reais e oitenta centavos),
referente a serviços prestados no período de 09/5/2017 a 04/09/2017, representados pelas notas fiscais nº 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587, corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC)
.

Aduz que as partes firmaram um acordo, em 2017, no valor de R$ 335.823,78 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais, setenta e oito centavos), referente aos valores em aberto dos serviços prestados pela apelada em datas anteriores a avença, remanescentes e os posteriores.

Sustenta que às notas fiscais
cobradas na demanda se referem ao período em que houve a suspensão do serviço pela apelada antes do termino do contrato e que antecedeu ao acordo.

Argumenta que esses documentos fiscais não
foram aprovados ou atestadas pelo setor competente, pelo fato da apelada não ter apresentado a documentação exigida e por se referir a período em que houve bloqueio/suspensão dos serviços nos coletores de pontos instalados na SEMAD , SEMED e Procon.

Assegura que o acordo firmado entre as parte foi realizado justamente em razão da suspensão parcial dos serviços, de modo que acobertou todos os serviços prestados pela apelada.

Assevera que o Ente Municipal não pode pagar por um serviço que não foi prestado e/ou que já se encontra pago.

Afirma que o ônus de demonstrar que os serviços descritos nas nº 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587 foram realizados e não foram quitados com o acordo celebrado entre os demandantes é da parte autora, o que não ficou provado no presente caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a presente ação.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID

26413458).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Pessoa Jurídica
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
, ajuizou a
Ação de Cobrança nº
1008604-77.2019.8.11.0003
em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, arguindo em síntese que
celebrou, em 17/10/2014, com o Ente Municipal o contrato administrativo nº 2825/2014, cujo objeto foi a “instalação de sistema de controle de ponto eletrônico, manutenção, fornecimento de materiais, locação de equipamento e ampliação de sistema e software de solução e gerenciamento de assiduidade das secretarias de Administração, Educação, Trânsito e Promoção e Assistência Social do município de Rondonópolis-MT”, com vigência inicial de 12 (doze), o qual foi prorrogado até a data de 19 de outubro de 2017, por meio de dois termos de aditivos.

Argumenta que após o segundo aditivo o Município de Rondonópolis parou de pagar em dia pelos serviços, de modo que, na data de 22/08/2017 protocolou três ofícios perante a Secretaria de Administração, Secretaria de Educação e Gabinete do Prefeito, solicitando o pagamento dos atrasados em até 07 (sete) dias úteis, sob pena de suspensão dos serviços prestados.

Expôs que diante do não pagamento, em 06/09/2017, suspendeu parcial e temporariamente os serviços, de modo que os equipamentos continuaram funcionando apenas na modalidade off-line, capturando as marcações e armazenando-as internamente.

Narra que diante continuidade da inadimplência, no dia 21/09/2017 os kits de coletores começaram a ser recolhidos pela apelada, no entanto, diante do pedido do Secretário de Gestão de Pessoas a retirada foi suspensa até o dia 26/09/2017.

Pontua que no dia 27/09/2017, as partes se reuniram e o Município ora Recorrente se comprometeu a quitar os débitos que estavam em aberto, relativos ao período de janeiro a agosto de 2017, no total de R$ 335.823,78, de forma parcelada, sendo avençada a redução do percentual de 7,35% de cada item do contrato, para viabilizar a renovação do contrato, o qual encerraria em 19/10/2017.

Assevera a parte autora que encaminhou ofício questionando acerca da renovação do contrato e sobre os valores em aberto, no entanto, diante da inércia do Ente Municipal o serviço foi bloqueado em 28/02/2018.

Ajuizou a presente ação visando o recebimento da importância de R$ 246.891,10 (duzentos e quarenta e seis mil reais, oitocentos e noventa e um reais e dez centavos), relativo ao inadimplemento do contrato nº 2825/2014 e posterior prestação de serviços sem contraprestação.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de
R$ 39.045,80 (trinta e nove mil, quarenta e cinco reais e oitenta centavos),
referente a serviços prestados no período de 09/5/2017 a 04/09/2017, representados pelas notas fiscais nº 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587, bem como c
ondenou a o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTACIONAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Argui o Apelante que não ficou demonstrado nos autos a afetiva prestação dos serviços descritos nas notas fiscais nº 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587 e/ou que eles não tenham sido quitados com o pagamento do acordo celebrados entre os demandantes.

Da análise dos autos é possível verificar que o negocio jurídico celebrado entre as partes se refere ao contrato nº 2825/2014 (Id. 68045969), firmado em 17/10/2014, o qual foi prorrogado por meio de termos aditivos (Id. 68045970), com termo final em 19/10/2017, e tinha como objeto a “
instalação de sistema de controle de ponto eletrônico, manutenção, fornecimento de materiais, locação de equipamento e ampliação de sistema e software de solução e gerenciamento de assiduidade das secretarias de Administração, Educação, Trânsito e Promoção e Assistência Social do município de Rondonópolis-MT”.

Os serviços descritos nas notas fiscais 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587 cobradas na demanda, cujos débitos foram reconhecidos pelo Magistrado
a quo
se referem aos seguintes serviços:

·

NF 2435
- Data de Emissão: 09/05/2017 - Descrição dos Serviços: locação de licença de uso para cadastro funcional no software e forponto 750 und valor unitário R$ 1,86 |valor total R$ 1.395,00.| Locação de kit composto de coletor de ponto biométrico, câmera ip e nobreak 04 und valor unitário R$1.125,00| Valor Total R$ 4.500,00.

- Valor
Líquido da Nota Fiscal: R$ 4.951,80
|| Secretaria Municipal de Administração - n autorização 448/2014 -
Ref ABRIL de 2017.
(Id. 68045993 - Pág. 1)

·

NF 2464
- Data de Emissão: 06/06/2017 - Descrição dos Serviços: locação de licença de uso para cadastro funcional no software e forponto 750 und valor unitário R$ 1,86 |valor total R$ 1.395,00.| Locação de kit composto de coletor de ponto biométrico, câmera ip e nobreak 04 und valor unitário R$1.125,00| Valor Total R$ 4.500,00.

- Valor
Líquido da Nota Fiscal: R$ 4.951,80
|| Secretaria Municipal de Administração - n autorização 448/2014 -
Ref MAIO de 2017
. (Id. 68045993 - Pág. 2)

·

NF 2518
- Data de Emissão: 04/07/2017 - Descrição dos Serviços: locação de licença de uso para cadastro funcional no software e forponto 750 und valor unitário R$ 1,86 |valor total R$ 1.395,00.| Locação de kit composto de coletor de ponto biométrico, câmera ip e nobreak 04 und valor unitário R$1.125,00| Valor Total R$ 4.500,00.

- Valor
Líquido da Nota Fiscal: R$ 4.951,80
|| Secretaria Municipal de Administração - n autorização 448/2014 -
Ref JUNHO de 2017
(Id. 68045993 - Pág. 3)

·

NF 2553
- Data de Emissão: 03/08/2017 - Descrição dos Serviços: locação de licença de uso para cadastro funcional no software e forponto 750 und valor unitário R$ 1,86 |valor total R$ 1.395,00.| Locação de kit composto de coletor de ponto biométrico, câmera ip e nobreak 04 und valor unitário R$1.125,00| Valor Total R$ 4.500,00.

- Valor
Líquido da Nota Fiscal: R$ 4.951,80
|| Secretaria Municipal de Administração - n autorização 448/2014 -
Ref JULHO de 2017
(Id. 68045993 - Pág. 4-6)

·

NF 2587
- Data de Emissão: 04/09/2017 - Descrição dos Serviços: locação de licença de uso para cadastro funcional no software e forponto 750 und valor unitário R$ 1,86 |valor total R$ 1.395,00.| Locação de kit composto de coletor de ponto biométrico, câmera ip e nobreak 04 und valor unitário R$1.125,00| Valor Total R$ 4.500,00.

- Valor
Líquido da Nota Fiscal: R$ 4.951,80
|| Secretaria Municipal de Administração - n autorização 448/2014 -
Ref AGOSTO de 2017
(Id. 68045993 - Pág. 7).

Com efeito, essas notas fiscais se referem à supostos serviços prestos pela pessoa jurídica ora apelada durante os períodos de 04/2017 a 08/2017.

No entanto, para verificar se a condenação deve se mantida ou não, necessário se mostra observar se os serviços descritos nas NF ́s n.º 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587 foram prestados e se o município efetuou ou não o seu pagamento.

Pois bem. Conforme se verifica do Ofício n.º 0979.2019/DGP/SEMED apesentado com a contestação no Id. 68050463, a suspensão do serviço se deu somente no mês de setembro de 2017.

No mesmo sentido é o que se extrai do documento “Formulários de Acompanhamento da Execução dos Serviços Contratados”, assinado pela fiscal do contrato, Ângela Maria de Oliveira Sabatini, vejamos:

“O acesso ao sistema POR PONTO” foi suspenso em 05/09/2017 pela prestadora de serviço e desde então o Departamento de Gestão de Pessoas está impossibilitado de utilizar o sistema, dessa forma este fiscal de contrato entende que o serviço não está sendo prestado na totalidade e que o pagamento não deve ser efetuado. Recomendo, ainda, que caso o acesso não seja liberado imediatamente, os kit coletores devem ser retirados com a máxima urgência pela empresa” (id.
68050464 - Pág. 3
).

Já, da análise da ata de reunião realizada entre o Município de Rondonópolis e a pessoa jurídica ora apelada, colacionada no Id. 68045978, constata-se que o Ente municipal, reconheceu que houve a prestação de serviço durante o período de 01/2017 a 08/2017, bem como a existência da dívida de R$ 335.823,78 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), e se comprometeu a efetuar o pagamento do saldo devedor em três parcelas da seguinte forma:

1ª Parcela
- Valor: R$ 137.898,72 - Referente às notas fiscais em aberto dos serviços prestados em janeiro, fevereiro e março de 2017 - Previsão de Pagamento: Imediato;

2ª Parcela
- Valor: R$ 104.804,72 - Referente às notas fiscais em aberto dos serviços prestados em abril, maio e junho de 2017 - Previsão de Pagamento: 20/10/2017;

3ª Parcela
- Valor: R$ 87.225,76 - Referente às notas fiscais em aberto dos serviços prestados em julho e agosto de 2017 - Previsão de Pagamento: 10/11/2017;

Com efeito, uma vez que as notas fiscais n.º 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587 se referem aos períodos de 04/2017 a 08/2017, as evidencias se firmam no sentido de que, o município de Rondonópolis ao firmar o acordo apresentado no Id. 68045978 reconheceu que os serviços descritos nesses documentos fiscais foram prestados, bem como a existência da dívida.

Com relação ao argumento de que os valores descritos nos respectivos documentos fiscais se encontram todos quitados, o Município ora Recorrente deveria apresentar no caderno processual o comprovante de que a 2ª e 3ª parcela da avença foram integralmente pagas, tendo em vista que essas parcelas representam as dívidas dos meses de abril a agosto de 2017, períodos relativos aos serviços descritos nas NF ́s 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587.

No entanto, para demonstrar a quitação da avença o Município apresentou aos autos somente um ofício (ofício n º 393/2019) encaminhado pela Secretaria Municipal de Finanças ao Procurador do Município, onde consta que as parcelas do acordo avençado entre os demandantes, no valor de R$ 335.823,78 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), foram pagos entre os períodos de 2017 e 2018 (Id. 68050462 - Pág. 1)

Ocorre, todavia que, um ofício do Secretário Municipal de Finanças, apresentado de forma isolada, ou seja, desacompanhado da ordem de pagamento, recibo e/ou comprovante bancário de transferência dos valores, não se mostra suficiente para demonstrar que de fato houve o pagamento por parte da Fazenda Municipal.

Nessa esteira, entendo que ficou demonstrado de forma clara a contratação dos serviços narrados na exordial, bem como eles tenham sido prestados pelo autor/apelado.

Destarte, vislumbra-se dos autos, que os fatos constitutivos do direito do autor foram provados, conforme estabelece o artigo 373,inciso I, do Código de Processo Civil.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Em contrapartida, o Requerido/apelante, não conseguiu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia, conforme prevê o inciso II do citado dispositivo legal.

Deste modo, uma vez que ficou demonstrada a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como que os serviços foram prestados pela apelada no período de 04/2017 a 08/2017, representados nas notas fiscais nº 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587, deve, o Município Recorrente arcar com a obrigação contraprestacional da avença, qual seja, de efetuar o pagamento.

Nesse sentido tem se firmado a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. [...] 3. Hipótese em que
comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município
, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados.
O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro
. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1383177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

Na mesma vertente tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.
A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE OBRA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas de que a autora executou a obra para o Município e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade
”.
(TJMT - N.U 0000059-23.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

“CONTRATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO SERVIÇO PRESTADO À PREFEITURA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR – INSURGÊNCIA APLICAÇÃO INDICE CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a inadimplência contratual do ente público contratante, dever de pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0002750-30.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COPIADORA - MUNICIPIO INADIMPLENTE - SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Demonstrada nos autos a efetiva utilização dos equipamentos locados e dos serviços de assistência técnica, a alegação de ausência de licitação e de empenho não exime o Município de adimplir a obrigação contraída com o particular
”.
(TJMT - N.U 0002629-24.2001.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2014)

No presente caso ficou demonstrado que os serviços descritos nas NF ́s 2435, 2464, 2518, 2553 e 2587 foram prestados e não á provas de que os seus valores foram quitados.

Com efeito, a soma dos valores descritos nesses documentos fiscais devem ser suportados pelo Município Recorrente, sob pena de ficar configurado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Assim, os argumentos apostos nas razões da apelação não merecem prosperar.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Outrossim, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de 15% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021